Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721462-29.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL WILKER DE CASTRO AGRAVADO: SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA D E S P A C H O Intime-se da parte Recorrida para que, querendo, apresente suas contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator